Tribunal: STF
Processo: ARE 1547823
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve acórdão pelo qual dado provimento à apelação do Ministério Público, para cassar decisão do Tribunal do Júri e determinar novo julgamento, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DISSOCIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NOVO JULGAMENTO. 



    Evidenciado que a decisão do Conselho de Sentença, ao absolver o acusado com base no quesito genérico, apresenta-se desarrazoada e dissociada do conjunto probatório, mantêm-se os votos majoritários que acolheram o recurso ministerial e determinaram a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri” (fl. 1, e-doc. 155).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e c do inc. XXXVIII e o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que, “de acordo com os elementos probatórios apresentados durante o julgamento, os jurados votaram pela absolvição ao responderem ao quesito obrigatório e genérico previsto no art. 483, III e § 2º, CPP. Nesse caso, a cassação do veredito popular se torna indevida, não podendo tal opção ser rotulada como ‘manifestamente contrária a prova dos autos’. O Tribunal não pode usurpar da soberania do Tribunal do Júri sob o argumento de que eles não escolheram a ‘melhor’ versão dos fatos, ou não votaram ‘corretamente’ no quesito genérico” (fl. 12, e-doc. 165).



    Defendeu que, “respondendo ‘sim’ ao quesito genérico da absolvição, o Júri pode absolver o réu segundo suas próprias razões subjetivas – íntima convicção –, como, por exemplo, acolhendo a tese de legítima defesa apresentada pela defesa do Recorrente em plenário. A decisão do Conselho de Sentença foi legítima, baseada no direito de absolver o réu (Recorrente) pelo quesito genérico (art. 483, III, CPP)” (fl. 15, e-doc. 165).



    Estes os pedidos: 



    “(...) seja o presente Recurso Extraordinário admitido pela 3ª vice-presidência do TJMG, conhecido e provido pelo Supremo Tribunal Federal para cassar o acórdão do TJMG, restabelecendo a decisão soberana proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de origem, nos termos apresentados nestas razões recursais” (fl. 16, e-doc. 165).



    3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 173).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressaltou que “no Recurso Extraordinário interposto indicou, expressamente, os dispositivos constitucionais violados, a saber, art. 5º, XXXVIII, ‘a’ e ‘c’, e LV, da CF, afirmando que os acórdãos recorridos (da Apelação e dos Embargos Infringentes) proferidos pelo TJMG ofenderam diretamente estes dispositivos da Constituição que tratam dos princípios da ampla defesa, da plenitude de defesa, da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados” (fl. 5, e-doc. 181).



    Estes os pedidos:



    “(...) seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário provido para reformar a decisão agravada da 3ª vice-presidência do TJMG, para o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal para cassar o acórdão do TJMG, restabelecendo a decisão soberana proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de origem, nos termos apresentados nestas razões recursais” (fl. 19, e-doc. 181).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento da ofensa às als. a e c do inc. XXXVIII e ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, para cassação do acórdão recorrido e restabelecimento da decisão do Tribunal do Júri pela qual absolvido o agravante.



    7. Em 26.10.2022, o agravante “foi pronunciado pela prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, pela dissimulação e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido); e no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)” (fls. 1-2, e-doc. 69). 



    O Tribunal do Júri absolveu o agravante da conduta descrita nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e o Juiz de Direito do Tribunal do Júri da comarca de Patrocínio/MG (Autos n. 481.20.003.537-8) o condenou à pena definitiva de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, calculados em um salário mínimo vigente à data do fato, pela prática do crime previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 69).



    Contra a sentença o Ministério Público de Minas Gerais (e-doc. 90) e o assistente de acusação interpuseram apelação, pleiteando a cassação da decisão do Tribunal do Júri, com a alegação de que seria contrária à prova dos autos (e-doc. 84). A defesa interpôs apelação, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (e-doc. 74).



    Em 18.4.2024, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, deu provimento às apelações do Ministério Público e do assistente de acusação, “para cassar a decisão do Tribunal Popular e determinar seja o réu submetido a novo julgamento” (fl. 15, e-doc. 120), e julgou prejudicada a apelação da defesa. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Narra a inicial (ordem nº 02): (...)



    Na data dos fatos, a vítima, Cássio Remis Santos, estava iniciando uma filmagem transmitida ao vivo (live) em sua rede social, quando pretendia mostrar a execução de obras públicas que ele reputava irregulares. Nesse momento, o denunciado Jorge Moreira Marra chegou ao local e, ao perceber que seu opositor filmava as obras, tomou-se por agressividade e arrancou o celular das mãos do operador que usava o aparelho para fazer o vídeo. 



    De imediato, Jorge entrou na camionete conduzido pelo denunciado, Francisco Carlos Barbosa, e dirigiu-se à sede da Secretaria Municipal de Obras. Nesse instante, Cássio Remis Santos ainda tentou impedir que os denunciados saíssem do lugar, posicionando-se em frente à camionete, mas, não conseguindo, entrou em seu veículo e foi atrás de Jorge Marra, para tentar reaver o celular.



    Em seguida, o denunciado Jorge Moreira Marra entrou no estacionamento da sede da Secretaria Municipal de Obras, onde também chegou a vítima, Cássio, que exigia seu celular de volta, reiniciando a discussão. Ato contínuo, o denunciado entrou em sua camionete particular, do lado do motorista, e Cássio entrou no lado do passageiro, insistindo na restituição de seu aparelho celular, quando Jorge, agindo com dissimulação, chamou Cássio para resolver o conflito em sua sala, tendo a vítima concordado. Ao sair da camionete, Cássio deslocou-se sentido ao interior da Secretaria, enquanto Jorge Moreira Marra, agindo e com intuito de matar a vítima, pegou um revólver, que guardava no interior do seu veículo e foi ao encontro de Cássio. Ao perceber que o denunciado estava armado, Cássio tentou sair correndo do local, todavia Jorge Marra o perseguiu e efetuou o primeiro disparo, atingindo a vítima pelas costas. Na sequência, Jorge efetuou outros disparos enquanto vítima ainda corria, o que a fez cair ao solo. Não satisfeito, Jorge Moreira Marra, com o fim de consumar seu intento, aproximou-se de Cássio, já caído e sem chances de defesa, e disparou outras duas vezes, atingindo a cabeça do ofendido, sendo que um dos disparos foi efetuado a curta distância. Cássio Remis Santos não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo, conforme atestou o laudo pericial de fis. 187/2 19. (...)



    A materialidade do crime restou comprovada pela portaria, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de evidência de morte óbvia na cena, pelos termos de depoimento, pelo auto de apreensão (ordem nº 03), pelos termos de depoimento e de declaração, pela análise de conteúdo em registros audiovisuais, pelo levantamento pericial em local de homicídio (ordem nº 07), pelos termos de declaração (ordem nº 08), pelo laudo de determinação de calibre, pelo laudo de eficiência e prestabilidade de munições, pela necropsia, pelos termos de declaração, pela análise de conteúdo em registros audiovisuais (ordem nº 10) e pela prova oral colhida.



    Nesse mesmo viés, também não há dúvida sobre a autoria delitiva, uma vez que o agente, sempre que inquirido, admitiu haver desferido disparos de arma de fogo em face da vítima.



    A testemunha presencial Gabriel Mota Ribeiro (...) [afirmou] que a vítima somente queria seu aparelho celular de volta, tomado a força pelo réu; que a vítima não ia agredir o réu; que o réu estava com o celular ao chegar na Secretaria de Obras, e tentou novamente destruir o aparelho, batendo-o na parede (vide Pje Mídias).



    A testemunha presencial Nelson Crispim (...) esclareceu que a vítima só queria seu celular de volta, que não viu o ofendido sendo violento com o réu (vide PJe Mídias).



    José Eurípedes da Silva, também testemunha presencial dos fatos (...)[, informou] que não viu a vítima tentando bater no réu; que ouviu quando o réu falou com a vítima para irem para sua sala conversar, tendo a vítima assentido (vide PJe Mídias).



    Cumpre também destacar que toda a dinâmica do crime foi filmada pelas câmeras de segurança da Secretaria Municipal de Obras, havendo, inclusive, laudo das imagens, onde constou (ordem nº 07):



    ‘Nas figuras 20, 21, 22, 23 e 24, após um período dos Indivíduos 1 e 2 no interior do veículo prata, o Indivíduo 2 sai do mesmo e se dirige ao encontro do Indivíduo 1, o qual estava junto à porta anterior esquerda do veículo. Nesse momento, ao perceber que o Indivíduo 1 portava uma arma de fogo (figuras 21 e 22), o Indivíduo 2 corre em direção oposta àquele que o persegue.



    A figura 25 mostra o Indivíduo 1 apontando a arma de fogo em direção ao Indivíduo 2, que corria, enquanto a figura 26 apresenta 1 (um) disparo efetuado pelo Indivíduo 1 contra o Indivíduo 2.



    Após o disparo supracitado. o Indivíduo 1 continua a apontar a arma contra o Indivíduo 2 e a perseguir o mesmo, o qual continua a correr em fuga (figuras 27 e 28).’



    Por tudo, não convence a assertiva de que agiu o acusado em legítima defesa.



    A causa excludente de antijuridicidade da legítima defesa, insculpida no art. 25 do CP, apenas socorre àqueles que, ‘usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem’.



    ‘In casu’, verifica-se que a defesa não logrou comprovar que Jorge apenas teria reagido a um injusto e inesperado ataque de Cássio.



    A vítima, conforme necropsia, foi alvo de 06 (seis) tiros, sendo que um deles, na região temporal esquerda, devido à curta distância, produziu ‘zona de tatuagem’, o que, por si só, já destoaria da alegada legítima defesa, tendo em vista o excesso no meio utilizado.



    Não bastasse isso, restou comprovado que alguns dos disparos se deu quando a vítima já se encontrava caída ao chão.



    E, conforme acima fundamentado, as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri - juízo natural dos crimes dolosos contra a vida são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CR/88).



    Entretanto, no caso em exame, a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, impondo a cassação pelo Tribunal de Justiça, sendo necessário que o réu seja submetido a novo julgamento popular (...)



    Tendo em vista o provimento do recurso ministerial, com a cassação da decisão do Tribunal do Júri, resta prejudicada a análise do recurso defensivo” (fls. 3-15, e-doc. 120).



    Contra o acórdão a defesa opôs embargos infringentes (e-doc. 128).



    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, rejeitou os embargos infringentes da defesa, com os seguintes fundamentos: 



    “Com a devida vênia, entendo que o desfecho conferido ao caso pelos votos majoritários é o que deve prevalecer na espécie.



    Embora não se descure do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, é preciso registrar que o conteúdo decisório do Conselho de Sentença deve refletir uma interpretação plausível dos fatos apurados, sob pena de não ser aceita como válida.



    No caso dos autos, resta patenteada a dissociação da conclusão dos jurados com as provas produzidas nos autos.



    Com efeito, as câmeras de segurança existentes no local dos fatos evidenciaram que a vítima foi perseguida e alvejada, tendo sido atingida pelos últimos disparos quando já se encontrava caída ao chão.



    Ao seu turno, o laudo de necropsia revelou que um dos disparos desferidos contra a vítima foi efetuado a curta distância, na região temporal esquerda.



    Tais circunstâncias revelam, com a devida vênia, incompatibilidade com o uso moderado de meios necessários para repelir uma injusta agressão, importando, por via de consequência, uma dissociação entre o que os jurados decidiram, respondendo ao quesito genérico da absolvição, e a tese de legítima defesa” (fl. 14, e-doc. 155).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, paradigma do Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal decidiu: “não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição (...) pode o Tribunal ad quem prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri” (DJe 16.12.2024).



    Não se observa, no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e as diversas provas produzidas (depoimentos de testemunhas e registros de câmera de segurança), concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos, que não revela indícios dos requisitos da legítima defesa.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.877-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.670-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. (...) 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d,’ do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 213.521-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (...) 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    9. Determinar a realização de novo júri quando a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal julgador do recurso de apelação substitui o Conselho de Sentença, limitando-se aquele órgão julgador de segunda instância a submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, com a possibilidade de os jurados reverem o caso e, seja qual for o resultado, não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    10. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, soberano na análise de fatos e provas, concluiu que a decisão do Tribunal do Júri é contrária à prova dos autos. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AL. C DO INC. XXXVIII E AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.458.266-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Decisão contrária à prova dos autos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...) 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.498.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO, NA ORIGEM, DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.258.545-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora